Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Art. 129, § 13, do Código Penal. Mutatio libelli. Preliminar nulidade rejeitada. Pedido subsidiário para Desclassificação para vias de fato. Impossibilidade. Condenação mantida. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime descrito nos art. 129, § 13, do Código Penal. A defesa pede a absolvição ou a desclassificação para vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia limita-se a saber: (i) se houve indevida mutatio libelli; (ii) se é o caso de absolvição por insuficiência probatória; e/ou, (iii) se a conduta deve ser desclassificada para vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se cogita de nulidade pela aplicação da mutatio libelli, tendo em vista que o aditamento se restringiu à adequação da narrativa fática ou à correção do enquadramento jurídico, sem a inclusão de fatos novos capazes de comprometer o exercício da defesa.

4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

5. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça, não há falar em absolvição ou desclassificação para vias de fato.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido, preliminar rejeita e, no mérito, não provido.